Tribunal: TJES
Processo: 0013936-27.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013936-27.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA VELOSO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços público possuem responsabilidade civil objetiva, cabendo ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público para configurar o dever de indenizar.

2. No caso dos autos,
não há elementos robustos que demonstrem a existência de nexo causal entre a suposta demora na realização do procedimento e o óbito do filho da requerente, já que a condição clínica grave e de difícil manejo que o acometia indicava que complicações poderiam ocorrer independentemente da conduta médica.

3. Improcedência mantida.
Recurso desprovido
.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013936-27.2019.8.08.0035

Apelante:

Fernanda Veloso Nascimento

Apelada:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se d
e apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante nos autos da ação de indenização por danos morais por ela ajuizada, tendo como causa de pedir suposto erro médico em cirurgia cardíaca, cujas complicações teriam causado a morte de seu filho. (ID. 11216031)

Em suas razões recurs
ais, a apelante sustenta basicamente que, ao contrário do que entendeu a Julgadora de origem, restou comprovado nos autos omissão médica ao não realizar a cirurgia de troca de válvula cardíaca em tempo hábil, o que teria agravado o estado de saúde do menor, culminando em seu óbito. Aduz que
“[...]o dano está evidente, seja no que diz às esferas do direitos à vida e saúde, seja na esfera da dignidade da pessoa humana[...]”
. Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos autorais. (ID. 11216033)

Contrarrazões em que o Estado do Espírito Santo suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal e, no mérito, o desprovimento do reclamo. (ID. 11216136)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, ao pálio de que os argumentos acerca da demora na realização da cirurgia não havia sido mencionada anteriormente, eis que da inicial consta expressamente que uma das causas atribuídas ao erro médico mencionado pela autora foi exatamente a demora na troca da válvula cardíaca (fl. 03v)

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços público possuem responsabilidade civil objetiva, c
abendo ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público para configurar o dever de indenizar.

Além disso, sabe-se,
“[...]"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso em tela, a autora alega que o Estado agiu com negligência ao não realizar a cirurgia de troca de válvula cardíaca em tempo hábil, o que teria agravado o estado de saúde do seu filho, causando-lhe a morte.

No entanto, os autos demonstram que o menor Guilherme Veloso Coutinho apresentava uma condição clínica grave e complexa, diagnosticada desde o primeiro mês de vida, com múltiplas intervenções cirúrgicas ao longo dos anos.

Consta do acervo probatório acostado que as complicações sofridas pelo menor decorreram de circunstância preexistente, já que apresentava Tetralogia de Fallot, uma patologia cardíaca congênita complexa que ensejou acompanhamento médico contínuo, com intervenções cirúrgicas realizadas considerando a evolução de sua condição clínica, bem como que a decisão de realizar a cirurgia foi tomada com base em avaliações clínicas criteriosas, considerando o estado de saúde do paciente.

Além disso, não há elementos robustos que demonstrem a existência de nexo causal entre a suposta demora na realização do procedimento e o óbito do filho da requerente, já que a condição clínica grave e de difícil manejo que o acometia, indicava que complicações poderiam ocorrer independentemente da conduta médica.

Não por outro motivo, concluiu o expert do juízo que
“[...]Não ficou evidenciado durante a internação do paciente alguma falha que pudesse ser considerada como imprudência, imperícia ou negligência, conforme prontuário médico anexado aos autos o paciente foi bem assistido, no pós operatório imediato da 3ª cirurgia ocorreu uma intercorrência grave "hemorragia pulmonar e coagulação intravascular disseminada "que não se conseguiu reverter.[...]”
(fl. 338)

Nesse contexto, tenho por acertada a sentença ao concluir que
“[...]não foi comprovado nos autos qualquer ato ilícito por parte do requerido que pudesse ter um nexo de causalidade com o dano sustentado, posto que não constam nos autos documentos que embasam a alegação de erros na cirurgia do menor impúbere. Desse modo, resta afastada a responsabilidade pelo dano moral, haja vista que a morte de Guilherme não pode ser atribuída à conduta do requerido, uma vez que compulsada as provas produzidas, não foi possível apontar a presença de negligência, imperícia ou imprudência na conduta dos agentes do Estado do Espírito Santo que teria resultado no falecimento do filho da autora. Consequentemente, afasto a possibilidade de condenação do requerido a indenizar a requerente a título de danos morais.”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 salários mínimos e 10% (dez por cento) sobre o valor excedente até 2000 (dois mil) salários mínimos sobre o valor da causa atualizado, ressalvada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.